Tribunal: STJ
Processo: 0542569-87.2021.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 67965 - MG (2021/0379097-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: ADENÍLSON GONÇALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: AURIMAR MARCELO DA SILVA - MG127420
MADSON JOSÉ DA SILVA - MG161958
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: NADJA ARANTES GRECCO E OUTRO(S) - MG074786
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ACESSO A INFORMAÇÕES PÚBLICAS. LIVRO DE PORTARIA DE
UNIDADE PRISIONAL. RESTRIÇÃO DE ACESSO E SIGILO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto do acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve a negativa de acesso a
trechos do livro de portaria da Unidade Prisional de Mariana/MG, confirmando o
fundamento de sigilo.
2. A questão central consiste em saber se a negativa de acesso a
informações do livro de portaria de unidade prisional, documento classificado como
sigiloso (acesso restrito), viola o direito líquido e certo do impetrante de obter
informações públicas.
3. A regra geral imposta ao Poder Público é a publicidade de seus atos,
devendo o sigilo ser tratado como exceção (art. 3o, I, da Lei de Acesso à Informação –
Lei 12.527/2011), e somente admissível nos casos expressamente autorizados por lei.
4. A administração pública deve garantir a proteção das informações
classificadas como sigilosas, assegurando a restrição de acesso e a preservação da
integridade dos dados (art. 6o, III, da Lei 12.527/2011).
5. A negativa de acesso foi fundamentada na presença de dados sigilosos e
sensíveis, cuja divulgação pode comprometer a segurança da unidade prisional, das
pessoas e da sociedade em geral.
6. A classificação de sigilo foi realizada de acordo com os procedimentos
legais, não havendo ilegalidade na decisão administrativa que negou o acesso às
informações solicitadas.
7. Recurso a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47902707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:27:47
Publicação no DJEN/CNJ de 11/06/2025. Código de Controle do Documento: 5eb877d1-1a0a-46c7-aa47-592e6674a636

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao
recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina
Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA47902707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:27:47
Publicação no DJEN/CNJ de 11/06/2025. Código de Controle do Documento: 5eb877d1-1a0a-46c7-aa47-592e6674a636

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 67965 - MG (2021/0379097-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: ADENÍLSON GONÇALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: AURIMAR MARCELO DA SILVA - MG127420
MADSON JOSÉ DA SILVA - MG161958
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: NADJA ARANTES GRECCO E OUTRO(S) - MG074786
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ACESSO A INFORMAÇÕES PÚBLICAS. LIVRO DE PORTARIA DE
UNIDADE PRISIONAL. RESTRIÇÃO DE ACESSO E SIGILO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto do acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve a negativa de acesso a
trechos do livro de portaria da Unidade Prisional de Mariana/MG, confirmando o
fundamento de sigilo.
2. A questão central consiste em saber se a negativa de acesso a
informações do livro de portaria de unidade prisional, documento classificado como
sigiloso (acesso restrito), viola o direito líquido e certo do impetrante de obter
informações públicas.
3. A regra geral imposta ao Poder Público é a publicidade de seus atos,
devendo o sigilo ser tratado como exceção (art. 3o, I, da Lei de Acesso à Informação –
Lei 12.527/2011), e somente admissível nos casos expressamente autorizados por lei.
4. A administração pública deve garantir a proteção das informações
classificadas como sigilosas, assegurando a restrição de acesso e a preservação da
integridade dos dados (art. 6o, III, da Lei 12.527/2011).
5. A negativa de acesso foi fundamentada na presença de dados sigilosos e
sensíveis, cuja divulgação pode comprometer a segurança da unidade prisional, das
pessoas e da sociedade em geral.
6. A classificação de sigilo foi realizada de acordo com os procedimentos
legais, não havendo ilegalidade na decisão administrativa que negou o acesso às
informações solicitadas.
7. Recurso a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47902706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:52
Código de Controle do Documento: cb3d0680-053d-4163-9aed-b0d66619bad0

Trata-se de recurso em mandado de segurança interposto por ADENÍLSON
GONÇALVES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, inciso II, alínea
, da
b
Constituição Federal, no qual se insurge contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS assim ementado (fl. 118):
MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E
CERTO – LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO – LEI GERAL DE PROTEÇÃO
DE DADOS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ACESSO A DADOS
TIDOS COMO SIGILOSO PELA AUTORIDADE COMPETENTE –
NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA.
1 - O mandado de segurança, segundo o art. 1o, Lei 12.016/2009, é o
remédio constitucional que visa a proteger “direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou
com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria
for e sejam quais forem as funções que exerça;
2 - A negativa de acesso por particulares a informações tidas pelas
autoridades competentes como sigilosas/reservadas revela-se perfeitamente
em conformidade com o que dispõe a carta constitucional, quando esta
estabelece como norte o Princípio da Legalidade e a Supremacia do
Interesse Público sobre o Privado e também com o que dispõe a Lei Geral
de Proteção de Dados (Lei no 13.709/18);
3 - Incumbe a este Poder e a esta Instância a avaliação da legalidade
dos atos administrativos, sendo vedada a incursão na esfera de competência
da Administração na formulação de suas políticas de segurança e na
classificação de seus atos.

Não foram opostos embargos de declaração.
A parte recorrente alega violação ao direito líquido e certo de obter
informações públicas, nos termos da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação),
sustentando que o pedido refere-se apenas a registros de entrada e saída da unidade
prisional, sem envolver dados sensíveis ou sigilosos.
Afirma, ainda, que a recusa administrativa não observou os procedimentos
legais de classificação de sigilo e que os fundamentos utilizados, como o art. 325 do
Código Penal, são inadequados.
Requer o provimento do recurso e a reforma do acórdão recorrido para que
seja concedida a segurança pleiteada, com a determinação de acesso aos registros
solicitados, ou, subsidiariamente, que sejam disponibilizados os procedimentos
administrativos que justificariam eventual classificação de sigilo.
A parte adversa apresentou contrarrazões (fls. 161/173).
O Ministério Público Federal opinou pela negativa de provimento ao recurso
ordinário (fls. 184/190).
Documento eletrônico VDA47902706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:52
Código de Controle do Documento: cb3d0680-053d-4163-9aed-b0d66619bad0

É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhimento.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por Adenilson
Gonçalves de Oliveira contra autoridades do sistema prisional do Estado de Minas
Gerais em razão da negativa, por parte do Diretor do Presídio de Mariana, do Diretor
do Departamento Penitenciário e do Secretário de Justiça, aos pedidos de acesso e de
cópia de trechos específicos do livro de portaria da unidade prisional de Mariana/MG.
O impetrante alegou que o indeferimento violou seu direito líquido e certo de
obter informações públicas de interesse, conforme garantido pela Lei de Acesso à
Informação (LAI), sem a necessidade de justificativa para o requerimento, pois as
informações pretendidas não envolvem risco à segurança, salvo no que tange a dados
de internos, advogados ou magistrados.
Nos exatos termos do acórdão recorrido, o Tribunal de origem solucionou a
pretensão inicial com os seguintes fundamentos (sem destaque no original):
Cinge-se a controvérsia dos presentes autos em verificar o direito do
impetrante em acessar e extrair cópias de trechos do livro de portaria da
Unidade Prisional de Mariana/MG.
O mandado de segurança, segundo o art. 1o, Lei 12.016/2009, é o
remédio constitucional que visa a proteger “direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou
com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria
for e sejam quais forem as funções que exerça.”
Consabido que direito líquido e certo é aquele manifesto em sua
existência e apto a ser exercitado. Porém, sob a perspectiva das condições
do mandado de segurança, consiste em afirmação de fato feita pela parte
autora desde já comprovado.
No caso concreto, o impetrante sustenta ter direito líquido e certo
garantido pela Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/11) de acessar o
conteúdo do livro de portaria da Unidade Prisional de Mariana/MG sem que
seja necessário expor as razões para tanto, por se tratar de documentação
que supostamente conteria informações de interesse público.
Ainda, defende que a classificação das informações como sigilosas
viola a transparência dos atos praticados pela Administração Pública, posto
que somente pretende de ter acesso ao livro que fica na portaria da
edificação onde são anotadas as entradas e as saídas de pessoas do
referido estabelecimento penal e não aos registros de ocorrências internas
da Unidade Prisional de Mariana/MG.
A Constituição da República estabelece que:
Art. 5o (...) XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
Documento eletrônico VDA47902706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:52
Código de Controle do Documento: cb3d0680-053d-4163-9aed-b0d66619bad0

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado;
Ainda, a Lei de Acesso à Informação prevê:
Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de
acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1o
desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a
identificação do requerente e a especificação da informação requerida.
§ 1o Para o acesso a informações de interesse público, a
identificação do requerente não pode conter exigências que
inviabilizem a solicitação.
§ 2o Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar
alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de
seus sítios oficiais na internet.
§ 3o São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos
determinantes da solicitação de informações de interesse público.
Porém, é certo que esta mesma lei também estabelece:
Art. 6o Cabe aos órgãos e entidades do poder público,
observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis,
assegurar a:
III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal,
observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual
restrição de acesso.
Art. 25. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de
informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades,
assegurando a sua proteção.
§ 1o O acesso, a divulgação e o tratamento de informação
classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham
necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na
forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes
públicos autorizados por lei.
§ 2o O acesso à informação classificada como sigilosa cria a
obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo.
§ 3o Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a
serem adotados para o tratamento de informação sigilosa, de modo a
protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e
divulgação não autorizados.
Art. 26. As autoridades públicas adotarão as providências
necessárias para que o pessoal a elas subordinado hierarquicamente
conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de
segurança para tratamento de informações sigilosas.
Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em
razão de qualquer vínculo com o poder público, executar atividades de
tratamento de informações sigilosas adotará as providências
necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes
observem as medidas e procedimentos de segurança das informações
resultantes da aplicação desta Lei.
Art.
32.
Constituem
condutas
ilícitas
que
ensejam
responsabilidade do agente público ou militar: (...)
IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir
acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal.
In casu, trata-se o impetrante de pessoa física sem qualquer vínculo
com a Administração Pública ou credenciamento e sem qualquer
Documento eletrônico VDA47902706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:52
Código de Controle do Documento: cb3d0680-053d-4163-9aed-b0d66619bad0

fundamento ou amparo legal que pleiteia o acesso a informações do controle
de acesso da unidade prisional, conforme se denota dos documentos:
“Por se tratar de informações pertinentes a segurança da
Unidade Prisional de Mariana, o tramite para acesso aos documentos
citados devem ser encaminhadas para a Secretaria de Estado de
Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, mais especificamente à
Diretoria de Segurança Externa (DSE), diante ao exposto o
agendamento será efetuado apenas após a Unidade Prisional de
Mariana ser formalmente autorizada por se tratar de requerimento de
Advogado a fim de produzir peça.” (doc. ordem 7)
“Em atenção a solicitação, apresento a impossibilidade de
liberação à todo teor das páginas solicitadas, por conter nestas
informações pessoais de servidores de todas as áreas da segurança
pública, servidores terceirizados, advogados, oficiais de justiça,
familiares de IPLs, e de todas as pessoas que adentram na unidade,
assim como a motivação de cada movimentação, ademais relata-se
ainda neste livro de ocorrências todas as rotinas de portaria do
presídio, como horários de entrada de servidores, guarnições desta e
de outras Unidades Prisionais, movimentações internas para entrega
de pertences, liberação e admissão de IPLs assim como as rotinas de
segurança, por não haver objetividade na solicitação foi negado
enquanto em acesso direto a esta U. P., uma vez se tratar de Unidade
subordinada ao Departamento Penitenciário. A negativa é respaldada
pelo Art. 325 do CP (Sigilo Funcional).” (doc. de ordem 9)
Nesta perspectiva, depreende-se que, em verdade, o que intenta o
impetrante é obter livre acesso para extração de cópias integrais de trechos
de documentos que foram considerados pelas autoridades competentes
como sensíveis e comprometedoras à segurança da unidade prisional e
também como sigilosos por conterem informações pessoais de terceiros,
cuja responsabilidade de guarda e tratamento é do Poder Público.
A negativa de acesso a tais informações pelas autoridades, sob esta
óptica, revela-se perfeitamente em conformidade com o que dispõe a carta
constitucional, quando estabelece como norte o Princípio da Legalidade e a
Supremacia do Interesse Público sobre o Privado e também com o que
dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/18):
Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de
segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados
pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou
ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilícito.
Sendo assim, resta claro que incumbe a este Poder e a esta Instância
a avaliação da legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a incursão
na esfera de competência da Administração na formulação de suas políticas
de segurança e na classificação de seus atos, de modo que não ficou
evidenciada nos autos a violação de nenhum direito que mereça a tutela do
Judiciário para garantir sua segurança.
III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

Diante disso, a parte recorrente pleiteia, no presente recurso ordinário, a
reforma do acórdão recorrido para a concessão da segurança e a liberação de acesso
Documento eletrônico VDA47902706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:52
Código de Controle do Documento: cb3d0680-053d-4163-9aed-b0d66619bad0

a páginas específicas do livro de portaria da unidade prisional. Subsidiariamente, caso
mantida a negativa, pede que as autoridades impetradas sejam obrigadas a apresentar
os procedimentos administrativos que formalizaram a classificação das informações
como sigilosas, conforme determina a Lei 12.527/2011.
O Tribunal de origem concluiu que a recusa administrativa havia se dado em
conformidade com os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público,
não sendo evidenciada violação a direito líquido e certo a justificar intervenção judicial.
Nos fundamentos do acórdão recorrido, consta expressamente que a
negativa foi respaldada na necessidade de proteção das informações classificadas
como sigilosas, nos termos da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), da Lei
Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) e do art. 325 do Código Penal,
concluindo que o pleito do impetrante extrapolava os limites legais do direito à
informação, pois buscava acesso a registros que envolviam segurança institucional e
dados pessoais.
Pois bem, alinho-me ao entendimento firmado pelo Tribunal de origem.
Explico.
Da publicidade, da transparência e do acesso a informações na
administração pública
A administração pública encontra-se vinculada ao princípio da publicidade, o
qual determina que seus atos serão amplamente divulgados, permitindo seu
conhecimento pela coletividade e viabilizando o controle por parte dos interessados,
conforme disposto no art. 37,
, da Constituição Federal.
caput
O direito de acesso a informações e certidões emitidas por órgãos públicos,
seja de interesse individual ou coletivo, é expressamente assegurado pelo texto
constitucional, nos termos dos arts. 5o, XXXIII, e 37, § 3o, II, da Constituição Federal, in
(sem destaque no original):
verbis
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
;

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
Documento eletrônico VDA47902706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:52
Código de Controle do Documento: cb3d0680-053d-4163-9aed-b0d66619bad0

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
§ 3o A lei disciplinará as formas de participação do usuário na
administração pública direta e indireta, regulando especialmente:
[...]
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações
sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5o, X e XXXIII;

A obrigação estatal de dar transparência a seus atos corresponde ao direito
dos administrados de obterem informações, concretizando os princípios da publicidade
e da transparência, bem como promovendo o fim dos chamados segredos públicos
injustificados.
Nessa perspectiva, a exigência de transparência aplica-se a todas as
esferas e instâncias da administração pública, pois, como se verifica, tal premissa é
oriunda diretamente do texto da Constituição Federal e assegura a todos o direito de
receber dos órgãos públicos, quando solicitadas, informações de seu interesse pessoal
ou de natureza coletiva ou geral.
É que no complexo cerne do princípio da liberdade de expressão se
encontra a origem histórica do direito de acesso à informação pública.
Entre as diversas vertentes compreendidas na liberdade de expressão,
destaca-se o direito à informação, que abrange as prerrogativas de buscar, receber e
disseminar informações. No interior desse direito amplo à informação, consolidou-se,
com o tempo, uma dimensão específica e autônoma: o direito de acesso à informação
pública.
Nesse sentido, o acesso à informação pública é instrumento indispensável
para o exercício da participação e para o fortalecimento do controle social sobre as
atividades estatais.
Por oportuno, trago à lume um trecho da sentença da Corte Interamericana
de Direitos Humanos (CIDH) de 19 de setembro de 2006, do julgamento do caso "
", que bem esclarece o assunto:
Claude Reyes y otros vs. Chile
76. En este sentido la Corte ha establecido que, de acuerdo a la
protección que otorga la Convención Americana, el derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión comprende "no sólo el derecho y la libertad de
expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole" 73. Al igual
que la Convención Americana, otros instrumentos internacionales de
derechos humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
establecen un derecho positivo a buscar y a recibir información.
Documento eletrônico VDA47902706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:52
Código de Controle do Documento: cb3d0680-053d-4163-9aed-b0d66619bad0

77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima
que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos
a "buscar" y a "recibir" "informaciones", protege el derecho que tiene toda
persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con
las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención.
Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a
recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla,
de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o
reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por
la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso
concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar
un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los
casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona
puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que
pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la
libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho
de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también
contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser
garantizadas por el Estado de forma simultánea. (https://www.corteidh.or.cr
)
/casos_sentencias.cfm?lang=pt

Como se vê, o direito fundamental de acesso à informação pública incide
sobre todos os atos e procedimentos administrativos que não estejam acobertados por
sigilo legal e não comporta condicionamentos baseados na exigência das razões da
solicitação (art. 10, § 6o, da LAI).
A Constituição da República conferiu a todas as pessoas, físicas ou
jurídicas, nacionais ou estrangeiras, o direito fundamental de acesso à informação
pública, sem estabelecer discriminação alguma, prevalecendo a ideia segundo a qual
todos podem, em legítimo exercício da cidadania, solicitar informações públicas.
Por fim, importa esclarecer que a obrigação estatal de divulgação de
informações públicas de forma espontânea denomina-se transparência ativa, enquanto
que a prestação de informações mediante provocação da parte interessada é a
transparência passiva, ambas essenciais para assegurar a efetividade do direito
fundamental de acesso à informação.
Do sigilo das informações
Tal como se sabe, a regra geral imposta ao Poder Público é a publicidade
de seus atos, devendo o sigilo ser tratado como exceção (art. 3o, I, da LAI), e somente
ser admitido nos casos expressamente autorizados por lei.
Documento eletrônico VDA47902706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:52
Código de Controle do Documento: cb3d0680-053d-4163-9aed-b0d66619bad0

Portanto, diante da presunção de publicidade dos atos administrativos, não
se admite, como regra, a negativa de acesso a informações, salvo nas hipóteses
excepcionais legalmente previstas, especialmente quando relacionadas à proteção da
segurança ou à privacidade/intimidade das pessoas.
Nessa direção já se pronunciou esta Corte Superior:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DEMARCAÇÃO
DE
TERRA
INDÍGENA.
NEGATIVA
DE
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
ESTUDOS
PREPARATÓRIOS
À
INSTAURAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO
À
DEFENSORIA PÚBLICA. ACESSO A INFORMAÇÕES PÚBLICAS. DIREITO
FUNDAMENTAL. EXCEPCIONALIDADE DO SIGILO (ART. 5o, XXXIII, DA
CF; ART. 3o, I, DA LEI N. 12.527/2011). PODER DE REQUISIÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA. RESTRIÇÃO INDEVIDA
[...]
5. A Constituição Federal assegura o direito de acesso à informação
como regra no ordenamento jurídico, em diferentes artigos. Consagra a
publicidade dos atos processuais (obviamente não só dos processos
judiciais como também administrativos). Destaca que tais normas e
princípios devem nortear a atuação da Administração Pública.
6. Dispõem os arts. 5o, XXXIII, LX, 37, caput e § 3o, II, 216, § 2o: "Art.
5o (...) XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado; (...) LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais
quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; Art. 37. § 3o
A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração
pública direta e indireta, regulando especialmente: (. ..) II - o acesso dos
usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo,
observado o disposto no art. 5o, X e XXXIII; Art. 216 (...) § 2o Cabem à
administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela
necessitem".
7. Pela leitura dos referidos dispositivos constitucionais, vê-se que o
acesso a informações relativas à gestão da coisa pública e a garantia de sua
transparência são direitos de todos.
8. Por isso é que se deve permitir que qualquer administrado obtenha
dados por meio dos quais possa inspecionar a legalidade e lisura de atos
praticados pela Administração, principal e especialmente os que possam
afetar sua esfera de interesses, como ocorre no caso dos autos, como
melhor explicitado abaixo.
9. Em conformidade com a Constituição, a Lei 12.527/2011 (Lei de
Acesso a Informação - LAI), ao disciplinar o acesso a dados e informações,
no plano infraconstitucional, preconiza a publicidade como preceito geral e o
sigilo como exceção, conforme se extrai do art. 3o, I, in verbis: "Os
procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito
fundamental de acesso à informação e devem ser executados em
conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as
seguintes diretrizes: I - observância da publicidade como preceito geral e do
sigilo como exceção (...)".
Documento eletrônico VDA47902706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:52
Código de Controle do Documento: cb3d0680-053d-4163-9aed-b0d66619bad0

10. Segundo a referida norma, a informação pública somente pode ser
classificada como sigilosa quando for considerada indispensável para
segurança da sociedade ou do Estado: "Art. 4o Para os efeitos desta Lei,
considera-se:
(...)
III
-
informação
sigilosa:
aquela
submetida
temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado".
11. No art. 23 a aludida regra descreve situações em que a segurança
da sociedade e do Estado devam ser protegidas, justificando a restrição do
acesso à informação respectiva.
12. Além disso, a Lei de Acesso à Informação é explícita quanto à
impossibilidade de restringir o acesso a informações necessária à tutela de
direitos fundamentais: "Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação
necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.
Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas
que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos
ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de
acesso".
[...]
24. Recurso Especial provido.
(REsp n. 2.037.806/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/2/2024
29/5/2024

Nos termos do que dispõe o art. 6o da Lei de Acesso à Informação (LAI),
incumbe aos órgãos e às entidades da administração pública, com observância das
normas e dos procedimentos legais pertinentes, garantir a proteção das informações
classificadas como sigilosas e daquelas de natureza pessoal, proteção essa que deve
assegurar não apenas a restrição de acesso mas também a preservação da
disponibilidade, da autenticidade e da integridade desses dados, de modo a resguardar
o interesse público envolvido.
Seguindo esse raciocínio, a própria Lei de Acesso à Informação prevê
expressamente três categorias distintas de restrição ao acesso informacional, quais
sejam, (1) dados cujo sigilo decorre de imposição legal, conforme disposto no art. 22;
(2) informações de natureza pessoal, nos termos do art. 31; e (3) informações
classificadas como sigilosas segundo o procedimento formal previsto no art. 23 da
referida norma.
Vejamos a literalidade desses dispositivos da LAI:
Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de
sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial
decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por
pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder
público.
Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade
ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja
divulgação ou acesso irrestrito possam:
I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do
território nacional;
Documento eletrônico VDA47902706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:52
Código de Controle do Documento: cb3d0680-053d-4163-9aed-b0d66619bad0

II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as
relações internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em
caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;
III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;
IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou
monetária do País;
V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das
Forças Armadas;
VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e
desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens,
instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;
VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades
nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou
VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de
investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção
ou repressão de infrações.
Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma
transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das
pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.
§ 1o As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à
intimidade, vida privada, honra e imagem:
I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de
sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de
produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas
se referirem; e
II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros
diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se
referirem.
§ 2o Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo
será responsabilizado por seu uso indevido.
§ 3o O consentimento referido no inciso II do § 1o não será exigido
quando as informações forem necessárias:
I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física
ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o
tratamento médico;
II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente
interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da
pessoa a que as informações se referirem;
III - ao cumprimento de ordem judicial;
IV - à defesa de direitos humanos; ou
V - à proteção do interesse público e geral preponderante.

Diante desse cenário, a administração pública, ao classificar informações
como sigilosas, deve observar estritamente os critérios legais, assegurando o equilíbrio
entre a necessária transparência dos atos administrativos e a proteção legítima do
segredo informacional.
Do caso concreto – recurso em mandado segurança
Documento eletrônico VDA47902706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:52
Código de Controle do Documento: cb3d0680-053d-4163-9aed-b0d66619bad0

Em relação ao objeto do mandado de segurança em questão, vale
esclarecer que a parte recorrente busca informações constantes do livro de portaria da
Unidade Prisional de Mariana/MG. Conforme nos esclarece a cartilha de Gestão da
Política Prisional do Conselho Nacional de Justiça (sem destaque no original):
Todos os postos de serviços deverão possuir um livro-ata ou sistema
informatizado de registros e informações, onde anotar-se-ão:
I. nomes dos servidores de plantão em cada posto, horário de chegada
e saída do turno;
II. nomes, horários e motivos dos deslocamentos internos de pessoas
privadas de liberdade, inclusive para fins de contagem de frequência e
remição de pena nos casos de estudo e trabalho;
III. nomes, horários e finalidade de entrada de visitantes externos;
IV. ocorrências específicas acerca de conflitos, descrevendo nomes
dos envolvidos, situação ocorrida e encaminhamentos dados à situação.
[...]
II. Nos momentos de passagem de plantão, deverão ser identificados
os responsáveis do turno que se encerra e do que se inicia, que assinarão,
conjuntamente, o término de registro de plantão, consignando as
informações contidas no livro-ata ou sistema de informações;
(Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario/publicacoes-e-
. Acesso em:
- sem destaque no original)
relatorios/
23/04/2025

Em vista disso, o livro de portaria de unidade prisional é um documento em
que são registradas informações sobre pessoas, rotinas e ocorrências no respectivo
setor, que, por sua vez, é notoriamente um local sensível e estratégico para a
segurança de cada unidade prisional e da população em geral.
A doutrina especializada sobre o tema, se debruçando sobre o assunto
referente aos sigilos de informações e às principais hipóteses autorizadoras da
restrição de acesso à informação, exemplifica exatamente com uma situação
semelhante ao caso em tela, vejamos:
Por fim, temos que é difícil ao legislador estabelecer todas as
hipóteses em que as informações são efetivamente sigilosas ou não,
considerando a existência de situações em que a restrição de acesso pode
se demonstrar prejudicial ao próprio interesse público.
Para melhor compreensão, tomemos desde já, como exemplo, uma
informação que faz parte de toda Administração Pública: uma escala de
serviço, da qual constem os horários e posto de trabalho de agentes
públicos. No caso de essa escala ser elaborada no âmbito de uma unidade
hospitalar, com certeza seria de bom grado a sua publicidade e ampla
divulgação, na medida em que a população interessada saberia de antemão
a escala de plantão de médicos, o que permitiria que um paciente sob os
cuidados de um médico “X” pudesse comparecer ao hospital no dia em que
aquele profissional estivesse devidamente escalado, facilitando o
atendimento e consequentemente o seu tratamento. Entretanto, a divulgação
dessa mesma informação – escala de trabalho –, se envolvesse agentes
públicos de uma unidade prisional, com certeza fragilizaria a área de
Documento eletrônico VDA47902706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:52
Código de Controle do Documento: cb3d0680-053d-4163-9aed-b0d66619bad0

segurança pública, pois permitiria o acesso a informações envolvendo, por
exemplo, a identidade do agente de segurança penitenciária que seria
responsável pela escolta de presos, inclusive de altíssima periculosidade.
Não há dúvida de que essa divulgação põe em risco a segurança da
sociedade.
[MELLO, Levi de. Breves considerações sobre o sigilo, à luz da Lei de
.
Acesso à Informação (Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011)
Fórum Administrativo – FA, Belo Horizonte, ano 14, número 164, p. 53-59,
out. 2014 – sem destaque no original.]

Na hipótese em análise, o mandado de segurança impetrado contra o
indeferimento do acesso às informações pretendidas pelo impetrante tem por base a
alegada publicidade geral das informações e o argumento da natureza objetiva dos
dados pretendidos, os quais, na visão da parte ora recorrente, não comprometem a
segurança.
Ocorre que, em consonância com as informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora, a negativa de acesso a páginas do livro de portaria se
fundamenta na presença de dados sigilosos e sensíveis, considerando também que a
divulgação dessas informações pode comprometer a integridade das atividades e da
estrutura de segurança da unidade prisional, tudo isso à luz da Lei 12.527/2011 (fl. 72):
34. O Memorando. SEJUSP/PRES - MNA - I. no 251/2021 (doc.
anexo), informa a motivação do não fornecimento da documentação
solicitada:
35. fora apresentado a impossibilidade de liberação das páginas do
livro solicitadas, por conter nestas informações pessoais de servidores, de
todas as áreas da segurança pública, prestadores de serviço terceirizados,
advogados, oficiais de justiça, familiares de IPLs, bem como de todas as
pessoas que adentrem à unidade, assim como a motivação de cada
movimentação. Ademais relata- se ainda neste livro de ocorrências, todas as
rotinas de portaria do presídio, como horários de entrada de servidores,
trocas de postos armados, guarnições desta e seus destinos e de outras
Unidades Prisionais, movimentações internas para entrega de pertences,
liberação e admissão de IPLs assim como as várias rotinas de segurança. A
divulgação das informações solicitadas pode comprometer a segurança da
unidade prisional e também os "modos operandis" de toda metodologia
adotada na execução diária de trabalho , conforme art. 23, inc. VII da Lei no
12.527/2011, e nos termos do art. 31 da Lei no 12.527/2011 e art. 57 do
Decreto no 45.969/2012. A negativa também é respaldada , pelo Art. 325 do
CP (Sigilo Funcional) e foi classificada com o grau de sigilo “reservado” com
o código de indexação 02.06.1450. A classificação está presente no site da
SEJUSP, por meio do seguinte link: (http://www. seguranca. mg. gov. br
/images/documentos/. Insta salientar que o servidor solicitante das
informações, tem acesso livre às mesmas durante todos os dias quando em
realização de suas atividades laborais nesta unidade.

Dessa forma, depreendo que, diante do pedido de acesso formulado pela
parte recorrente, o agente público verificou a viabilidade da prestação de informações
Documento eletrônico VDA47902706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:52
Código de Controle do Documento: cb3d0680-053d-4163-9aed-b0d66619bad0

e, nos termos da Lei de Acesso à Informação, identificou o caráter sigiloso da
informação, respondendo mediante decisão fundamentada, negou o pedido de acesso
e classificou o sigilo, não incorrendo, pois, em ilegalidade.
Dispositivo
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47902706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:52
Código de Controle do Documento: cb3d0680-053d-4163-9aed-b0d66619bad0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2021/0379097-9
PROCESSO ELETRÔNICO
RMS 67.965 / MG
Números Origem: 05425698720218130000 10000210542569000 10000210542569001
PAUTA: 03/06/2025
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS RODOLFO FONSECA TIGRE MAIA
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ADENÍLSON GONÇALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: AURIMAR MARCELO DA SILVA - MG127420
MADSON JOSÉ DA SILVA - MG161958
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: NADJA ARANTES GRECCO E OUTRO(S) - MG074786
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Garantias Constitucionais - Proteção da Intimidade e Sigilo de Dados
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso ordinário
em mandado de segurança, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena
Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542164449830548830434@
2021/0379097-9 - RMS 67965
Documento eletrônico VDA47896082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 03/06/2025 15:07:26
Código de Controle do Documento: D56DBB19-6C36-4B8E-82B6-52B65DB42E86